Tribunal: TJSP
Processo: 0001103-68.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001103-68.2018.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante ÍTALO
SANTIAGO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001103-68.2018.8.26.0242 -Voto no
2
Apelação
criminal
no
0001103-68.2018.8.26.0242
Igarapava
Apelante: Ítalo Santiago de Souza
42.757
1. Ítalo Santiago de Souza foi condenado,
como incurso no artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, à
pena de três meses de detenção em regime de cumprimento
inicial aberto (fls. 128/138). Inconformado com essa decisão
apela Ítalo buscando sua reforma. Sustenta, em síntese, a
inexistência de crime na hipótese, pela incidência de excludente
de ilicitude, por ter agido o apelante em legítima defesa. Aduz,
ademais, insuficiente a prova de autoria. Pleiteia, assim, sua
absolvição. Subsidiariamente, requer o afastamento da prestação
de serviços à comunidade determinada em razão da suspensão
condicional da pena privativa de liberdade (cf. razões de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001103-68.2018.8.26.0242 -Voto no
3
146/163).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pelo Representante do Ministério
Público (fls. 169/172). Manifestou-se a Procuradoria-Geral de
Justiça pelo desprovimento do apelo (cf. parecer de fls. 188/194).
2. Extrai-se da inicial acusatória (fls. 54/55)
que, nas condições de tempo e local mencionadas, Ítalo
Santiago de Souza, prevalecendo-se das relações domésticas,
ofendeu a integridade corporal de Enae Rafaela Moretti Naves.
Conforme restou apurado, Ítalo manteve um
relacionamento amoroso com a adolescente Enae por cerca de
dois anos e seis meses, convivendo sob o mesmo teto nos
últimos seis meses.
Na data dos fatos, Ítalo, após uma discussão
com Enae, desferiu tapas em seu braço, apertou seu pescoço e
desferiu diversos socos em sua face, a qual restou lesionada.
O laudo pericial realizado concluiu que Enae
sofreu lesões corporais de natureza leve.
3. É caso de desprovimento do apelo.
Com efeito, a materialidade do delito de lesão corporal restou
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/05 e pelo laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001103-68.2018.8.26.0242 -Voto no
4
pericia de fls. 28/29, que atestou a existência de lesões corporais
de natureza leve na vítima Enae, consistentes em equimose
arroxeada
em
região
infraorbitária
esquerda,
hemorragia
subconjuntival à direita, equimose arroxeada no contorno lateral
do braço esquerdo, equimose arroxeada no contorno lateral do
cotovelo esquerdo, equimose arroxeada na região dorsal à
esquerda e equimose arroxeada no contorno anterior do joelho
esquerdo. Acompanham o laudo as fotos de fls. 30/32, com
registro das lesões descritas.
A autoria dos fatos, por sua vez, pode ser
aferida a partir da análise do acervo probatório coligido.
A vítima Enae relatou que era noiva de Ítalo
à época e moravam juntos na casa de sua mãe. Tinham saído no
domingo e passaram o dia fora. Quando chegaram, foi tomar
banho, pediu para que ele fizesse o mesmo e, ao recusar-se,
Ítalo perdeu a razão e dirigiu-se contra ela para empurrá-la.
Jogou um cobertor contra ele, mas então ele começou a enforcá-
la, batendo sua cabeça contra a parede. Pediu para que ele
saísse de sua residência, que não queria vê-lo nunca mais.
Discutiram mais, e ele começou a dar socos em seu rosto,
quando gritou por socorro e foi atendida por sua mãe, que viu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001103-68.2018.8.26.0242 -Voto no
5
acusado ainda em cima dela. Ligou para a polícia e, quando a
polícia chegou, estava apenas de toalha, ainda, porque antes da
briga havia acabado de sair do banho e Ítalo se recusava a sair
de seu quarto. Não quis receber os policiais de toalha, então
pegou uma faca para se defender e dirigiu-se a seu quarto para
pegar uma roupa. Ao vê-la com a faca, Ítalo disse que não tinha
medo de facas e dirigiu-se novamente contra ela, momento em
que fez um corte no acusado, em seu braço. Sofreu lesões em
seu nariz, que ficou torto, e ficou com os olhos roxos. Nunca
mais este com Ítalo após os fatos, e ele nunca mais a procurou
(cf. mídia disponível a fls. 183).
A testemunha Antônio Carlos, policial militar,
relatou que atendeu a uma ocorrência de desentendimento entre
o casal. Chegando ao local, Enae relatou que haviam discutido
por motivos fúteis, tendo Ítalo passado a enforcá-la. Enquanto
ouviam a vítima, Ítalo estava no interior da residência.
Chamaram-no para ouvi-lo, e ele apareceu com o braço
enfaixado, relatando que havia sido cortado por Enae, com quem
teria se limitado a discutir, sem agressões. Disse que a vítima
não apresentava marcas de lesões quando atenderam a
ocorrência, mas levaram ambos à Santa Casa para perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001103-68.2018.8.26.0242 -Voto no
6
médica (cf. mídia disponível a fls. 183).
Ouvida a avó da vítima, Nilza, relatou que os
fatos ocorreram na sua casa, onde Enae morava à época. Os
dois tinham um relacionamento e moravam na sua casa. Na data
dos fatos, eles discutiram porque o acusado não queria tomar
banho. Disse que a porta do quarto estava aberta e ouviu a
vítima dizendo que já havia tomado seu banho e queria que Ítalo
também tomasse, passando a insistir, diante da inércia de Ítalo.
Nesse momento, passaram a discutir e o acusado a jogou contra
a parede e pediu que não o enchesse. Depois, quando a vítima
disse que não iria deixar o acusado dormir daquele jeito, passou
a enforcá-la. Ouviu os gritos roucos da vítima e foi até o quarto.
Quando empurrou a porta do quarto, o acusado já havia
derrubado Enae no chão e a estava socando. Puxou-o pela
camisa e separou os dois. Disse que a agressão foi única, não
havia histórico de agressão, apesar das discussões prévias entre
os dois. Ela própria tinha um bom relacionamento com Ítalo, não
tinha do que reclamar (cf. mídia disponível a fls. 183).
Interrogado, Ítalo negou a prática delitiva.
Disse que, naquela data, ele e Enae haviam discutido por causa
de ciúmes dela. Estavam na sorveteria quando cumprimentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001103-68.2018.8.26.0242 -Voto no
7
uma conhecida. Enae ficou enciumada e foram embora.
Discutiram quando chegaram em casa e Enae pegou uma faca,
tentou pegar a faca, mas acabou cortando seu braço. Disse que
desconhecia as lesões da face da vítima, porque apenas a tinha
segurado pelos braços. Confrontado com a descrição das lesões
constante do laudo pericial, o réu disse reiterou que desconhecia
as lesões descritas (cf. mídia disponível a fls. 183).
Tem-se, assim, que foram seguramente
demonstradas a materialidade e a autoria do referido delito, não
havendo excludente de ilicitude apta a determinar a absolvição
do apelante como sustentado nas razões recursais, uma vez que
a prova foi uníssona em afirmar que as agressões foram
iniciadas por Ítalo, e que a vítima somente teria pegado uma
faca, depois, para defender-se. Ademais, inquirido sobre as
lesões, registradas com fotos e laudo pericial detalhado, o
acusado limitou-se a exarar negativa genérica o que infirma, de
todo, sua versão dos fatos de que teria se tratado apenas de
uma discussão em que a vítima se exacerbou e o agrediu com
uma faca.
4. De rigor, portanto, a manutenção da
condenação exarada pelo delito insculpido no artigo 129,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001103-68.2018.8.26.0242 -Voto no
8
parágrafo 9o, do Código Penal, eis que provada a materialidade
do delito e a autoria do fato imputado a Ítalo, descartada a
hipótese de legítima defesa.
5. A quantidade de pena aplicada e o regime
para seu cumprimento tampouco recomendam ajustes, uma vez
que fixada no mínimo legal a sanção e criteriosa a fixação do
regime aberto para seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do
Código Penal.
Não
se
cogita,
ademais,
de
desproporcionalidade das condições fixadas para a suspensão
condicional da pena imposta, uma vez que adequadas à conduta
perpetrada. Inviável a aplicação do sursis especial, no caso,
tratando-se de violência doméstica de gravidade incompatível
com a benesse pleiteada, como evidenciam o laudo médico e
fotos juntados aos autos.
6. Ante o exposto, negam provimento ao
apelo.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado